Tribunal: STF
Processo: HC 86142
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
   DECISÃO FUDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS E COMPROVADOS NOS AUTOS.
   ORDEM DENEGADA.
1. Decisão que decretou a prisão preventiva do
   Paciente devidamente fundamentada nos termos legalmente
   estabelecidos, por conveniência da instrução criminal e para a
   garantia da ordem pública.
2. A gravidade do crime e os
   antecedentes imputados ao Paciente não são aptos a justificar,
   por si sós, sua prisão preventiva. Contudo, a custódia preventiva
   foi decretada por conveniência da instrução criminal e da
   garantia da ordem pública, pois há nos autos referência expressa
   à ameaça à esposa da vítima e a seus familiares. A veracidade
   sobre a ameaça imputada ao Paciente esbarra em óbice
   intransponível, pois demandaria o exame do acervo probatório,
   inviável na via estreita do habeas corpus.
 3. Habeas corpus
   denegado.